Tribunal: STF
Processo: ARE 1343655
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 25):
    “EXECUÇÃO FISCAL. Débito de IPVA. Alienação fiduciária. 1. Legitimidade passiva do credor fiduciário. O credor fiduciário é responsável solidário pelo imposto incidente sobre a propriedade de veículo automotor, vez que detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem. Recurso não provido”.
    No RE (Vol. 3, fl. 48), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos artigos 102; 146, III, “a” e “b”; 155, III; e 156, II, todos da Constituição Federal de 1988. Preliminarmente, requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema 685 (RE 727.851-RG) da repercussão geral. 
    Quanto ao mais, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que, na alienação fiduciária em garantia há “muito mais um direito real de garantia do que direito de propriedade” propriamente dito. Assim, o credor fiduciário (recorrente), não sendo proprietário do veículo objeto do contrato, não pode ser compelido ao pagamento do débito de IPVA. 
    Alega que o automóvel dado em alienação fiduciária em garantia pertence ao devedor fiduciante, que “usa e goza da coisa como se fosse dono”, competindo a este, portanto, o pagamento do tributo.
    Alega que “um direito real de garantia, por força do disposto no Código Tributário, não pode ser considerado propriedade, para fins de tributação do IPVA”, concluindo que “qualquer tentativa de estender e transmutar esses conceitos sobreleva ingente vulneração ao já citado no CTN e ao artigo 155, III, da CF” (Vol. 4, fl. 1).
    Prossegue, sustentando que “os princípios e regras que regem o ordenamento jurídico tributário verifica-se que a lei estadual que possibilita o ajuizamento da Execução Fiscal em face do Recorrente é inconstitucional por ferir diretamente o artigo 146, III, a, da Constituição Federal e ilegal por ferir o artigo 141, II do Código Tributário Nacional” (Vol. 4, fl. 2).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 4, fl. 19).
    No Agravo (Vol. 4, fl. 45), a parte refutou todo os óbices apontados na decisão agravada.
    No julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto concomitantemente ao presente apelo extremo, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, para aguardar o julgamento do Tema 685/STF da repercussão geral (Vol. 8).
    Na origem, a Presidência do TJSP inicialmente determinou o sobrestamento dos autos, até o julgamento de mérito do referido precedente paradigma (Vol. 15, fl. 1).
    Julgado o mérito do Tema 685/STF, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 15, fl. 3).
    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, afastando o Tema 685/STF, ao fundamento de que (Vol. 15, fl. 12):
    “De fato, não se trata de contrato de alienação fiduciária firmado com pessoa jurídica de direito público, o quanto resta claro pela simples leitura do documento de f. 71, no qual é indicado como adquirente Yrapuan Baptista de Souza. Assim sendo, não se discutiu em momento algum os reflexos da imunidade tributária entre os entes públicos sobre o caso.”
    Eis ementa do julgado (Vol. 15, fl. 10):
    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. RE n° 727.851/MG, Tema n° 685 do STF (DJe 20/11/2017). Caso que não se conforma à hipótese do tema de repercussão geral, não ensejando revisão pela turma julgadora. Acórdão mantido”.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Vol. 3, fl. 26):
    “2. A Lei Estadual nº 13.296/08, em seu art. 2º, dispõe que: O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPV A, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor. 
    E nos termos do art. 130, do Código Tributário Nacional, os créditos tributários de natureza propter rem, cujo fato gerador é a propriedade, sub-rogam-se na pessoa do adquirente, o que também encontra previsão expressa na Lei Estadual nº 13.296/08, em seu artigo 6º, inciso XI e parágrafo 2º: 
    “Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: 
    (...) 
    XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título; 
    (...) 
    § 2º - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem”.
    De outra banda, prevê o art. 123, do Código Tributário Nacional: salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 
    No contrato de alienação fiduciária a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa. 
    Desse modo, enquanto não transferida a propriedade, a financeira, proprietária do veículo, responde pelos impostos dele decorrentes”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Tributário Nacional), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Lei Estadual 13.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação”. (ARE 1.309.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente